Tribunal: TJES
Processo: 5013323-09.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013323-09.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL
RECORRIDO: ANTONIO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5013323-09.2024.8.08.0014

RECORRENTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL

RECORRIDO: ANTONIO DO ESPIRITO SANTO

R
ELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 13444167).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RENÚNCIA DE MANDATO NÃO COMPROVADA. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA COM DIÁLOGO ACELERADO. PRÁTICA ABUSIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO
MORAL IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.

DA COMUNICAÇÃO DE RENÚNCIA DE MANDATO:
Observa-se a juntada de notificação de renúncia de mandato enviada pela advogada da Recorrente. Contudo, a mera comprovação de entrega do e-mail, ainda que por meio de serviço técnico especializado, não é suficiente para comprovar a ciência inequívoca da parte notificanda, requisito essencial para os fins do art. 112 do Código de Processo Civil. Em analogia ao entendimento jurisprudencial consolidado para comunicações processuais via meios eletrônicos, como aplicativos de mensagens, a validade e o início da contagem de prazos dependem da efetiva confirmação de leitura ou de outro ato que demonstre a ciência da parte. Não havendo tal confirmação nos autos, permanece o patrono com suas obrigações processuais perante o representado.
2.
Superado tal fato, na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.

3.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Requerida sustentando, em síntese, a regularidade da contratação, que teria ocorrido por meio eletrônico, e a inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, o excesso no valor da indenização.
4.
A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), sendo seu dever garantir a segurança e a transparência nas contratações.
5.
A tese recursal de regularidade da contratação não se sustenta. O juízo de origem, de forma acertada, identificou a ilicitude da conduta da Recorrente, que se utiliza de práticas predatórias para obter vantagem indevida. Conforme consta da sentença, a ligação telefônica apresentada como prova possui
“diálogo extremamente acelerado para que o beneficiário não compreenda o verdadeiro teor das informações”
, e a assinatura digital juntada não possui a robustez probatória necessária para validar o ato.
6.
Tais fatos, não refutados de forma eficaz pelo recurso, demonstram a falha na prestação do serviço e o vício de consentimento, aproveitando-se da vulnerabilidade do consumidor. Correta, portanto, a declaração de inexistência do débito e a ordem de restituição dos valores.
7.
A restituição deve ocorrer em dobro, como bem decidiu o juízo
a quo
. A conduta da Recorrente, ao impor descontos com base em uma contratação viciada, é manifestamente contrária à boa-fé objetiva, enquadrando-se perfeitamente na hipótese do art. 42, parágrafo único, do CDC, e no entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS).
8.
O dano moral é manifesto (
in re ipsa
). A privação de parte de verba alimentar de um aposentado, por meio de descontos indevidos e decorrentes de prática abusiva, extrapola em muito o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade e a tranquilidade do consumidor, gerando angústia e frustração.
9.
O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido pelo Recorrido e para desestimular a reiteração da conduta ilícita pela Recorrente, sem causar enriquecimento indevido.

10.
Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
11.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
12.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)